Tribunal: STF
Processo: RC 1300
Classe: RC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO, FUNDADO NA CONSTITUIÇÃO, ART. 119,
II, "B", C/C ART. 129, PARAGRAFO 1. "EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO
HAVENDO IDENTIDADE ENTRE OS OBJETOS CUJA SUBTRAÇÃO FOI COGITADA NO
PRIMEIRO PROCESSO E OS ENUMERADOS NO SEGUNDO, CORRETA FOI A DECISÃO
QUE REFUTOU A ARGUIDA COISA JULGADA. PECULATO-FURTO. PROVA
SUFICIENTE DA MATERIALIDADE DO DELITO. INQUERITO. VALOR DOS
ELEMENTOS NELE COLHIDOS, PARA FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTOS DO
JULGADOR. ABSOLVIÇÃO DOS RECEPTADORES.
HIPÓTESE EM QUE A MESMA NÃO APROVEITA AOS AUTORES DO PECULATO-FURTO.
CONFISSAO EXTRAJUDICIAL. IDONEIDADE DA MESMA, QUANDO, TESTEMUNHADA,
SEGURA, DETALHADA, CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS CO-REUS, NÃO FOI
ELIDIDA PELA PROVA JUDICIAL. ART. 303, PARAGRAFO 2, IN FINE, DO
C.P.M. SE O AGENTE, ARMAZENISTA, SUBTRAIU MATERIAL GUARDADO NO
ARMAZEM ONDE TRABALHAVA, CORRETO FOI O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO
FATO."